Tribunal: STF
Processo: HC 166526
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DOLO EVENTUAL. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. COMPATIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cleber Lopes e outros, advogados, em benefício de Ruperto Pincheira Mesquista, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.10.2018, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 87.508.
O caso
    2. O paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri de Brasília/DF à pena de doze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no inc. III do § 2º e no IV do art. 121 do Código Penal.
    3. A Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento à apelação defensiva e proveu parcialmente a apelação do Ministério Público para majorar a pena do paciente para quatorze anos de reclusão.
    A condenação transitou em julgado em 5.4.2017.
    4. Buscando a revisão da condenação, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que denegou a ordem em 8.6.2017:
    “HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2°, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCOMPATIBILIDADE DAS QUALIFICADORAS COM DOLO EVENTUAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL. ADMISSÃO DO WRIT - DUAS CORRENTES JURISPRUDENCIAIS SOBRE O TEMA. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DAS QUALIFICADORAS REFERENTES À CRUELDADE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA COM O RECONHECIMENTO DE DOLO EVENTUAL 
    Se a matéria veiculada no habeas corpus não foi examinada pelo Tribunal no julgamento da apelação, admite-se o writ. 
    O fato de o acusado utilizar-se de um veículo e perseguir a vítima até imprensá-la contra a parede é compatível com a assunção do risco de produzir o resultado morte com crueldade. Inegável, também, que com este comportamento, o perseguidor assumiu o risco de matar a vítima, dificultando que ela se defendesse. Em face de tal conduta, é plausível a coexistência do dolo eventual com as qualificadoras previstas no art. 121, § 2°, III e IV, do Código Penal”.
    5. Contra esse acórdão, impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, provido parcialmente pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, para afastar a qualificadora do inc. IV do art. 2º do art. 121 do Código Penal e “redimensionar a pena do paciente para 12 anos de reclusão, mantidos os demais termos da condenação”.
    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão, ao julgar o respectivo agravo regimental:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DO DOLO EVENTUAL COM AS QUALIFICADORAS. MEIO CRUEL. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA COM O DOLO INDIRETO. MANUTENÇÃO. RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO. ELEMENTO SURPRESA. INCOMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL. EXCLUSÃO DESSA QUALIFICADORA, UTILIZADA NA PENA-BASE. PENA REDIMENSIONADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. Inexiste incompatibilidade entre o dolo eventual e o reconhecimento do meio cruel para a consecução da ação, na medida em que o dolo do agente, direto ou indireto, não exclui a possibilidade de a prática delitiva envolver o emprego de meio mais reprovável, como veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel [...] (art. 121, § 2º, inciso III, do CP).
    2. Os julgados mais recentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça têm concluído pela incompatibilidade do dolo eventual com as circunstâncias qualificadoras previstas no inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, posto que o elemento surpresa, próprio do dolo direto, não seria possível quando o resultado morte não é desejado pelo agente.
    3. Agravo regimental improvido”.
    6. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que, “embora o Paciente tenha sido denunciado e pronunciado pela prática de crime cometido com dolo direto, situação compatível com a alegação de que o delito teria sido praticado na forma qualificada, sua condenação ocorreu pela hipótese de crime cometido com dolo eventual”.
    Sustentam que “as qualificadoras aplicadas ao caso, ambas referentes ao modo de execução, são absolutamente incompatíveis com a condenação determinada pelo Conselho de Sentença, já que todas demandam a ocorrência de dolo direto, ausente na presente hipótese”.
    Requerem “seja deferida a medida liminar para sobrestar a execução da pena imposta ao Paciente, já que estipulada em desconformidade com a legislação, com a consequente expedição de alvará de soltura para que Ruperto Pincheira Mesquita possa aguardar em liberdade o julgamento do presente remédio heroico”.
    No mérito, pedem “seja concedida a ordem de habeas corpus para determinar o decote da qualificadora do meio cruel, diante da absoluta incompatibilidade com o dolo eventual, reconhecido pelo Conselho de Sentença”.
    Em 4.2.2019 indeferi a medida liminar requerida, tendo a Procuradoria-Geral da República opinado pelo não conhecimento da impetração (por ser sucedânea de revisão criminal) e, se conhecida, pela denegação da ordem (doc. 41). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. Tem-se nos autos que a sentença pela qual condenado o paciente transitou em julgado em 5.4.2017. A presente impetração foi protocolizada em 13.12.2018, mais de um ano após o trânsito em julgado da condenação.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também os seguintes precedentes: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que no acórdão impugnado, ao se assentar a compatibilidade entre a qualificadora do meio cruel e o dolo eventual reconhecido pelo Conselho de Sentença, não incorreu em ilegalidade manifesta ou teratologia.
    Conforme a denúncia, “o indiciado, imbuído pela vontade de matar, na direção de um veículo automotor, perseguiu, atropelou e matou Fabiano Rodrigues Ricaldo, causando-lhe lesões a serem descritas em laudo competente. Para o cometimento do crime em tela, o indiciado adotou meio cruel, na medida que atropelou a vítima, imprensando-a numa parede, o que causou à ela sofrimento intenso e desnecessário”. 
    O Conselho de Sentença assentou a efetiva ação pelo paciente, que se utilizou de meio cruel, impingindo sofrimento intenso à vítima. Afastou, entretanto, o dolo direto, afirmando a ocorrência de dolo indireto, ou seja, que o acusado assumiu o risco de matar, utilizando-se de meio cruel para impor sua ação direcionada aquele resultado.
    No acórdão recorrido se assentou: 
    “Tal proceder, à evidência, não indica nenhuma incompatibilidade lógica. São inúmeras as possibilidades de coexistência entre a escolha de meio mais reprovável para a prática da ação e a ocorrência de dolo eventual. Basta pensar, hipoteticamente, em alguém que ministra veneno – circunstância similar em virtude da reprovabilidade do meio – a um desafeto, sem o desejo de matá-lo, mas apenas para assustá-lo, assumindo, entretanto, o resultado morte. Assustar o desafeto poderia ser por qualquer meio, mas o escolhido é dotado de maior repugnância, tanto que é previsto como qualificadora e, portanto, merece maior descrédito, ainda que, ao final, o agente apenas tenha assumido o risco de matar. Essa situação hipotética também poderia ser constatada com a utilização de explosivo em um cômodo da casa de um desafeto apenas para assustá-lo, assumindo o risco de matá-lo. Enfim, as possibilidades são inúmeras e, sempre, a livre eleição do meio deve orientar a aferição da maior reprovabilidade da conduta. 
    Portanto, inexiste incompatibilidade entre o dolo eventual e o reconhecimento do meio cruel para a consecução da ação, na medida em que o dolo do agente, direto ou indireto, não exclui a possibilidade de a prática delitiva envolver o emprego de meio mais reprovável, como veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel [...] (art. 121, § 2º, inciso III, do CP)”. 
    10. Nessa mesma linha o parecer da Procuradoria-Geral da República assentando:
    “Para saber se é possível a incidência da referida qualificadora quando a conduta dá-se por dolo eventual, é necessário questionar se o paciente, através de suas ações, assentiu em matar a vítima de uma forma que esta sofreu desnecessariamente, de forma martirizante. No caso, o veredito do Júri reconheceu que o paciente perseguiu a vítima com seu carro até prensá-la contra um muro, e que o dolo da conduta não estava direcionado diretamente para matá-la, mas sim para 'dar um susto'. Não obstante, o Júri admitiu que o paciente assentiu que poderia matar a vítima com essa ação, isto é, aceitou que esse resultado poderia acontecer e que de fato ocorreu. Dito isso, revela-se plenamente compatível o dolo eventual com a qualificadora do meio cruel, visto que o paciente assentiu que, com suas ações, poderia ter causado uma morte com sofrimento à vitima, sem piedade. 
    Dessa forma, a qualificadora objetiva do meio cruel é plenamente compatível com o dolo eventual, na medida em que o dolo do agente, direto ou eventual, não exclui a possibilidade de envolver meio mais censurável para execução do crime” (doc. 41). 
    11. O paciente ter assumido o risco de produzir o resultado morte, aspecto caracterizador do dolo eventual, não exclui a possibilidade de o crime ter sido praticado por meio cruel, meio mais reprovável, pois o dolo do agente, direto ou indireto, não se confunde com o modo pelo qual praticou sua conduta, não se afigurando evidente a apontada incompatibilidade.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “o Tribunal do Júri, ao apreciar as provas instituídas nos autos e, sobretudo, a dinâmica do fato penal atribuído ao paciente, concluiu pela existência da qualificadora. Somente o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos revela-se apto a permitir revisão da decisão tomada pelo Júri. Situação não configurada no presente caso. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.466-AgR/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.11.2016). 
    12. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão pela qual mantida, no ponto, a condenação do paciente.
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora